Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704996-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA REJANE BARROS DA SILVA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ÉRIKA REJANE BARROS DA SILVA contra a sentença (ID 39645768) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação monitória interposta pela ora apelada, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré e constituiu o contrato celebrado entre as partes como título executivo judicial, no valor das mensalidades vencidas entre agosto e dezembro de 2015. Em suas razões recursais (ID 42815662), a apelante requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Alega, em suma, que inexiste inadimplência, pois solicitou o trancamento da matrícula para a instituição de ensino, e a não efetivação teria se dado unicamente por falha na prestação do serviço da fornecedora. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à parte (ID 36724566). Por ora, é o que importa relatar. Decido. Pugna a apelante pelo recebimento do apelo no duplo efeito. Sobre a questão, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Cabe ressaltar, no entanto, a existência de respeitável divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dos efeitos que devem ser atribuídos à apelação na hipótese de rejeição (total ou parcial) dos embargos à ação monitória. Parcela da doutrina, a exemplo de ELPÍDIO DONIZETTI, perfilha o entendimento de que o inciso III do citado artigo 1.012, ao se referir apenas aos embargos do executado, deixou clara a opção do legislador por conferir efeito suspensivo ope legis à apelação que desafia sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos à monitória. Veja-se: Contra a sentença, a toda evidência, caberá apelação (art. 702, § 9o). Essa possibilidade já podia ser deduzida do art. 513 do CPC/1973. Havia, no entanto, discussão quanto aos efeitos com que tal recurso seria recebido no caso de rejeição dos embargos à monitória. (...) Como se sabe, a regra no Direito brasileiro é que a apelação terá efeito devolutivo e suspensivo, só podendo ser recebida sem o efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei. De acordo com o CPC vigente, essa discussão quanto aos efeitos chegou ao fim, ou pelo menos deveria ter chegado. O legislador teve a oportunidade de incluir no inciso III do § 1o do art. 1.012 a decisão que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos à monitória, mas não o fez, mantendo o efeito meramente devolutivo somente para a apelação interposta em face da sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Pronto.A apelação interposta em face da sentença que acolhe ou rejeita os embargos à monitória terá efeito suspensivo ope legis. (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, (24th edição). Grupo GEN, 2021, p. 928/929.) Por sua vez, no campo da jurisprudência, vale notar que esta 4a Turma, ao proferir o Acórdão 1360149, de Relatoria do Desembargador ARNOLDO CAMANHO, já se manifestou no sentido de que o recurso de apelação interposto contra a sentença que acolhe, em parte, os embargos à monitória, é dotado de ambos os efeitos, por não constar das hipóteses reguladas pelo § 1o do artigo 1.012. Veja-se, por oportuno, a ementa do jugado: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. DEFESA PELA CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ISOLADA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RELEVANTE. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE. 1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Quando a defesa é realizada pela Curadoria Especial, não é necessária a impugnação específica (art. 341, parágrafo único, do CPC), de modo que o fato de ter sido apresentada defesa genérica, por si só, não pode gerar prejuízos aos réus. 3. O Enunciado no 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que "não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". 4. A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula contratual, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP). 5. No que diz respeito à distribuição dos ônus de sucumbência, ainda que a parte tenha logrado êxito em alguns dos pedidos formulados, não há que se falar sucumbência mínima, se restou vencida em parcela relevante daquilo que pleiteou. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1360149, 00133996820168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021, g.n.) Com a devida vênia, no entanto, reputo oportuna a evolução do entendimento da Turma sobre o tema. Isso porque prevalece, na doutrina, a compreensão de que a sentença que rejeita total ou parcialmente os embargos à monitória começa a produzir efeitos imediatamente, tendo em vista consistir em confirmação do mandado monitório, cuja natureza jurídica é de tutela de evidência concedida liminarmente. Trata-se, com efeito, de conclusão que decorre da leitura sistemática dos artigos 701, caput, 702, §4o e 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. (...) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Nesse sentido, confira-se a doutrina de HUMBERTO THEODORO JR., CASSIO SCARPINELLA BUENO e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, bem como a redação do enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil: O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será a apelação (art. 702, § 9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o § 4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos. A par dessa circunstância, segundo José Miguel Garcia Medina, o princípio é o mesmo que “informa a regra segundo a qual não tem efeito suspensivo quando a sentença confirmar tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015)”. (Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. (55th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384, g.n). Da decisão respectiva, tanto da que acolhe como da que rejeita os embargos, o recurso cabível é a apelação (art. 702, § 9o). A apelação não tem o condão de impedir o início do cumprimento de sentença. Embora o CPC de 2015 nada diga a respeito de ela ter, ou não, efeito suspensivo no § 1o do art. 1.012, o § 4o do art. 702 é suficientemente claro quanto aos embargos suspenderem a eficácia do mandado monitório “até o julgamento em primeiro grau”. Assim, caberá ao réu, entendendo que é o caso, requerer a suspensão da prática dos atos executivos, valendo-se do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 1.012 (v. n. 4.2.1 do Capítulo 17). (BUENO, Cassio S. Manual de Direito Processual Civil. (8th edição). Editora Saraiva, 2021, p. 335, g.n.). Contra a sentença que julga a ação monitória, o recurso é a apelação, que se processará apenas no efeito devolutivo (art. 702, §4o). Faz-se a ressalva, no entanto, de que, para aqueles que entendem que os embargos têm natureza de nova ação, estes e não a monitória, serão julgados. (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 731, g.n.) Enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil: A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC). (g.n.) Nesse mesmo sentido, colhem-se julgados da 2a e 8a Turmas Cíveis deste Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a apelante se limitou a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. 2. É manifesta a legitimidade passiva dos fornecedores em ação monitória instruída com instrumento de distrato de promessa particular de compra e venda firmado entre as partes. Preliminar suscitada pela apelante rejeitada. 3. A ação monitória ajuizada pelo promissário comprador está instruída com instrumento de distrato de promessa particular de compra e venda, no qual a incorporadora, ora apelante, e a construtora se obrigaram a devolver o valor das parcelas pagas pelo imóvel ao apelado. Assim, não merece reparos a sentença que condenou reportadas fornecedoras à devolução do valor em epígrafe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1129385, 07360225120178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO AGREGAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. À apelação, em regra, atribui-se efeito suspensivo (art. 1.012, do CPC), contudo, configurando-se hipótese prevista no §1o, seu recebimento será somente no efeito devolutivo. 2. Apresentado documento fiscal hábil a lastrear a ação monitória, espelhando crédito devido por parte do devedor, impõe-se a rejeição dos embargos e a constituição de título executivo judicial. 3. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão inicial julgada procedente. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1370426, 07083939720208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.) Forte nessas razões, conclui-se que o recurso de apelação interposto contra a sentença que julga procedentes o mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo ope legis. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o §2o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que, no caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. Ressalta a apelante, em suma, que não se encontrava inadimplente, pois já havia solicitado o trancamento da matrícula perante a instituição de ensino. Em análise superficial, própria do provimento antecipatório, não se verifica a verossimilhança da referida alegação, uma vez que há nos autos notícia de que a solicitação de trancamento foi, posteriormente, cancelada (ID 42815629, fl. 2), por requerimento da própria apelante. A mudança em sua solicitação, ainda que realizada de forma célere, no mesmo dia, foi efetivada pela estudante, em requerimento de próprio punho, o que torna inverossímil, ao menos no presente juízo de cognição sumária, a alegação de que o cancelamento não foi efetuado por falha na prestação do serviço da apelada. Destarte, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora